Tribunal: TJDFT
Processo: 0718927-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718927-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A. AGRAVADO: GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F &amp; F LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, HDI Seguros S/A pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, em ação de cobrança de seguro, depois de deferida a realização de prova pericial contábil em decisão precedente (ID no 225230766), rejeitou a impugnação ao valor dos honorários periciais e, por considerar proporcional e razoável a duração e a complexidade do trabalho a ser realizado pela expert, homologou o valor da última proposta apresentada pela perita, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Nas razões de recurso, o agravante sustenta a desproporcionalidade do valor fixado, bem assim que a decisão agravada não abordou adequadamente os argumentos lançados na impugnação ofertada. Segundo afirma, não se questiona apenas a definição da carga horária, mas a necessidade de análise detalhada da estimativa de horas, sobretudo ante a possível sobreposição de tarefas, como elaboração de petições e confecção do laudo. Argumenta que atividades como pesquisas científicas, elaboração de planilhas, gráficos e quadros não foram suficientemente detalhadas, sendo imprescindível explicitar como tais atividades impactam a análise pericial, bem como justificar a carga horária e os custos apresentados. Sustenta, ademais, óbice a inclusão e custos que fazem parte da estrutura de trabalho, como despesas de energia elétrica, internet e impostos, no valor da perícia. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, reduzindo-se os honorários periciais para valor condizente com os serviços que deverão ser prestados. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Evidencia-se o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, prosseguindo o processo, a recorrente deverá recolher os honorários periciais no valor arbitrado na decisão agravada, sob pena de indeferimento da prova técnica pleiteada. No entanto, não se vislumbra relevância nos argumentos expendidos pela parte recorrente, pois, em princípio, a argumentação foi deduzida de forma genérica, sem demonstração concreta de que a prova contábil, no caso em exame, é de simples produção, bem assim de que o tempo estimado pela expert nomeada para sua conclusão seja excessivo. Com efeito, ao que aparenta o teor da manifestação de ID no 225587814, a perita sustentou que a carga horária indicada corresponde à complexidade e o significativo quantitativo de serviço desta demanda, porque, na elaboração do laudo, deverão ser abordados quarenta e três (43) quesitos técnicos, sendo necessária carga horária mínima de duzentos e oitenta e cinco horas técnicas para sua confecção. Da mesma forma, aparentemente, ao firmar a primeira proposta (ID no 223407300), a expert individualizou especificadamente cada etapa do trabalho e o número de horas necessárias para sua conclusão. Sobre a complexidade, afigura-se importante ressaltar que se cuida de perícia sobre negativa de indenização securitária, no valor de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais). Além disso, e, ainda em princípio, a inclusão de custos inerentes ao desempenho dos trabalhos, como, por exemplo, gastos com energia, internet, locação e impostos eventualmente devidos a esse título, não se afigura abusiva, mas, pelo contrário, revela-se inerente à praxe empresarial (repasse de custos ao tomador do serviço). Ressalte-se que a tabela sugerida pela Associação dos Peritos Judiciais, Árbitros, Conciliadores e Mediadores do Distrito Federal – APEJUS/DF – estabelece o valor de R$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais) como mínimo sugestivo de referência da hora de trabalho para perícias judiciais, extrajudiciais e arbitrais (link: https://apejusdf.org.br/wp-content/uploads/2025/01/TABELA-REFERENCIAL-HONORARIOS-APEJUSDF-2025.pdf). Disso se depreende que, aparentemente, o valor homologado parece ser razoável e proporcional ao serviço a ser desempenhado. Por fim, a fundamentação expendida na decisão agravada parece encontrar eco no entendimento desta egrégia Corte acerca do tema (veja-se, a título de exemplo, o acórdão no 1984183). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator